Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717700-69.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSENILTON TELES DA SILVA EMBARGADO: VALDINEI GONCALVES DA SILVA, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. D E S P A C H O Ao embargante para manifestar-se, no prazo de 5 (dias), acerca do pedido de extinção de feito exarado ao ID 28911626. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator